Tribunal: STF
Processo: ADI 1917
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO. As formas de extinção do crédito
tributário estão previstas no Código Tributário Nacional,
recepcionado pela Carta de 1988 como lei complementar. Surge a
relevância de pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade considerada lei local prevendo nova forma de
extinção do crédito tributário na modalidade civilista da dação em
pagamento. Suspensão de eficácia da Lei Ordinária do Distrito
Federal de nº 1.624/97